Tribunal: CARF
Processo: 17227.720145/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/96, pela Lei n. 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
MULTA REGULAMENTAR. LEI 8.218/91, ART. 12. MULTA DE OFÍCIO. LEI 9430/96, ART. 44, §1. MESMA MATERIALIDADE. BIS IN IDEM. VEDADO.
O art. 12 da Lei n. 8218/1991 estabelece multas regulamentares específicas cujo aspecto material são inobservâncias relacionadas aos arquivos digitais e sistema, quais sejam: i) não atendimento aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; ii) omissão ou prestação incorreta informações referentes aos registros e respectivos arquivos; iii) descumprimento de prazo para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
O parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8212/91 estabelece que, no caso de as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas que especifica devem ser reduzidas à metade se a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; e a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.
Ao estabelecer a redução a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar o contribuinte para cumprir tal exigência. A ausência de tal intimação específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que impede o contribuinte de se beneficiar da redução legal.
No caso em análise, a autoridade fiscal aplicou multas regulamentares (art. 12 da Lei 8.218/91) sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento e a respectiva multa de ofício (art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96), quais sejam, apropriação indevida de custos de mercadorias amparados por documentos fiscais inidôneos e compras fictícias sobre as quais foram apurados créditos de Pis/Cofins. Trata-se de dupla penalidade sobre os mesmos fatos jurídicos.
Aplicar a penalidade prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva penalidade prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura bis in idem, vedado pela legislação.
ECF. LALUR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA MULTA.
Aplicar a penalidade prevista no art. 8oA, §3o, II, do Decreto-Lei n. 1598/77 sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva penalidade prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura bis in idem, vedado pela legislação.
Ao estabelecer a redução em 50%, se as inexatidões, incorreções ou omissões forem corrigidas no prazo fixado em intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar o contribuinte para cumprir tal exigência e no prazo que especifica. A ausência de tal intimação específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que impede o contribuinte de se beneficiar da redução legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720145/2020-21
ACÓRDÃO
1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XAPIC COMERCIO DE DOCES MADUREIRA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de
elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o
Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de
elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/96, pela
Lei n. 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
MULTA REGULAMENTAR. LEI 8.218/91, ART. 12. MULTA DE OFÍCIO. LEI
9430/96, ART. 44, §1. MESMA MATERIALIDADE. BIS IN IDEM. VEDADO.
O art. 12 da Lei n. 8218/1991 estabelece multas regulamentares específicas
cujo aspecto material são inobservâncias relacionadas aos arquivos digitais
e sistema, quais sejam: i) não atendimento aos requisitos para a
apresentação dos registros e respectivos arquivos; ii) omissão ou prestação
incorreta informações referentes aos registros e respectivos arquivos; iii)
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
2
descumprimento de prazo para apresentação dos registros e respectivos
arquivos.
O parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8212/91 estabelece que, no caso de
as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, as multas que especifica devem ser reduzidas à metade se a
obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício; e a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.
Ao estabelecer a redução a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de
intimar o contribuinte para cumprir tal exigência. A ausência de tal
intimação específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que
impede o contribuinte de se beneficiar da redução legal.
No caso em análise, a autoridade fiscal aplicou multas regulamentares (art.
12 da Lei 8.218/91) sobre a mesma materialidade que ensejou o
lançamento e a respectiva multa de ofício (art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96),
quais sejam, apropriação indevida de custos de mercadorias amparados
por documentos fiscais inidôneos e compras fictícias sobre as quais foram
apurados créditos de Pis/Cofins. Trata-se de dupla penalidade sobre os
mesmos fatos jurídicos.
Aplicar a penalidade prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 sobre a mesma
materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva
penalidade prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações,
configura bis in idem, vedado pela legislação.
ECF. LALUR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA
MULTA.
Aplicar a penalidade prevista no art. 8oA, §3o, II, do Decreto-Lei n. 1598/77
sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a
respectiva penalidade prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e
alterações, configura bis in idem, vedado pela legislação.
Ao estabelecer a redução em 50%, se as inexatidões, incorreções ou
omissões forem corrigidas no prazo fixado em intimação, a lei impõe à
autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar o contribuinte para cumprir
tal exigência e no prazo que especifica. A ausência de tal intimação
específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que impede o
contribuinte de se beneficiar da redução legal.

Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para: i) reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%; ii) afastar as multas regulamentares referentes à ECD, EFD Contribuições e ECF.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep referentes ao ano-calendário 2017,
no montante total de R$ 39.954.686,20 incluídos principal, juros de mora, multa de ofício de 150%,
multa regulamentar por Incorreções na Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e EFD-Contribuições.
2.

As infrações apuradas foram:
i) IRPJ e CSLL: glosa de custos/despesas contabilizados com base em documentos inidôneos;
ii) Pis e Cofins: glosa de créditos (não cumulativo) constituídos e descontados indevidamente
decorrentes de compras fictícias;
iii) multa regulamentar: Incorreções na Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e EFD-Contribuições.
3.

Houve ainda imputação de responsabilidade solidária (135, III, CTN) contra
Francisco Eduardo de Abreu Mesquita e Elma de Carvalho Menendes da Silva, sócios
administradores à época dos fatos geradores dos tributos.
4.

A seguir, a narrativa das infrações pela autoridade fiscal, conforme Termo de
Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 2548 e ss.):
g. Das Infrações de IRPJ
g.1. INFRAÇÃO IRPJ/CSLL – Comprovação Inidônea de Custos – Compras Fictícias
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
4
49. A fiscalizada apropriou em sua Escrituração Contábil Digital - ECD custos das
mercadorias vendidas no valor de R$ 71.872.166,21 (compras no valor de R$
79.184.150,06). Também, registrou em conta de ativo (111211 - Mercadorias)
compras junto à SOMMELIER no total de R$ 32.204.313,96. Assim, o CVM
registrado na conta “310215 - Custo das Mercadorias Vendidas” da ECD, apurado
no registro L210 (Informativo da Composição de Custos) de sua Escrituração
Contábil Fiscal - ECF, teve a seguinte composição:
[...]
50. No demonstrativo “RAZAO 111211 Mercadorias - Compras SOMMELIER”,
encontram-se os lançamentos contábeis que revelam os custos indevidamente
apropriados pela fiscalizada, relativos a compras fictícias junto à SOMMELIER
GOLD, no valor total de R$ 32.204.313,96, ao longo do ano de 2017. De modo
que os custos a serem glosados mensal e trimestralmente encontram-se indicados
no quadro abaixo, composto a partir do aludido demonstrativo.
[...]
h. Das Infração de PIS/COFINS
51. Em DCTF foram declarados débitos de PIS e COFINS apenas para o mês de
fev/2017. Em EFD Contribuições a fiscalizada prestou informações relativas à
apuração das aludidas contribuições no regime não cumulativo, apurando valores
a recolher também para fev/2017.
52.
Nas apurações relatadas neste tópico, foram utilizados os
documentos/esclarecimentos apresentados pela fiscalizada ou, alternativamente,
arquivos digitais obtidos pela Fiscalização por outros meios, precipuamente a
Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições).
53. A fiscalizada apurou em EFD Contribuições créditos de PIS/COFINS sobre uma
base de cálculo no montante de R$ 97.600.812,98 ao longo do ano de 2017,
conforme demonstrativo “PIS COFINS - CRÉDITO APURADO NO PERÍODO”. Deste
total, R$ 36.094.982,18 são relativos a compras junto à SOMMELIER GOLD,
registradas no Bloco C100 da EFD Contribuições, resultando em créditos de PIS
no valor de R$ 595.567,31 e de COFINS no valor de R$ 2.743.218,48.
54. Portanto, em vista do que foi apurado no curso do procedimento, o sujeito
passivo informou na escrita fiscal documentos representativos de compras
fictícias. Destarte, apurou indevidamente os créditos da não-cumulatividade
abaixo indicados, ora glosados, os quais foram consolidados a partir dos valores
constantes do demonstrativo “CRÉDITO DE PIS-COFINS APURADOS SOBRE
COMPRAS JUNTO À SOMMELIER GOLD”, nas colunas “COFINS na NF” e “PIS na
NF”.
[...]
h.1. INFRAÇÃO - Créditos Descontados Indevidamente – Compras Fictícias (Com
Débito)
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
5
55. Em razão das glosas relativas às compras fictícias, foram apuradas infrações
por desconto indevido de créditos, priorizando-se a utilização dos créditos
remanescentes em seu próprio período de apuração, com amparo nas disposições
previstas no §4o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e no §4o do art. 3o
da Lei no10.833/2003 (Cofins). Os ajustes encontram-se pormenorizados no
“DEMONSTRATIVO DE GLOSAS DE CRÉDTITO E APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES”, o
qual em sua coluna “Crédito Descontado Indevidamente (com débito)” traz os
créditos da não cumulatividade indevidamente descontados.
[...]
h.2. INFRAÇÃO - Créditos Constituídos Indevidamente – Compras Fictícias(Sem
Débito)
56. Em vista do que dispõe o art. 9o, § 4o, do Decreto 70.235/72, os valores dos
créditos glosados que não resultaram em débitos das contribuições consoante o
tópico anterior, mas apenas na diminuição do saldo credor apurado, devem ser
objeto de Auto de Infração.
57. Tais valores foram apurados em conformidade com o “DEMONSTRATIVO DE
GLOSAS DE CRÉDTITO E APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES”, na coluna “Crédito
Constituído Indevidamente (sem débito)”, e encontram-se replicados nos quadros
abaixo. [...].
5.

Em impugnação o contribuinte alegou em síntese: impossibilidade de ter auferido
um lucro líquido de R$ 10.016.829,07; comprovou os pagamentos nos autos; nunca trabalhou com
máquinas de cartão de crédito, realizava praticamente todas as transações em espécie; o ICMS
deve ser excluído da base de cálculo do Pis/Cofins; cita decisões do STJ/STF; é terceiro adquirente
de boa-fé e não pode ser prejudicada; invoca Súmula 509/STJ que trata do aproveitamento de
crédito de ICMS decorrentes de aquisição de mercadoria acobertada por nota fiscal declarada
inidônea; efeito confiscatório das multas; defendeu a lisura das notas fiscais e apresentadas e que
foram pagas e requer o cancelamento da glosa dos créditos tributários aproveitados; afirma ter a
seu favor decisão de primeira instância que acolheu o pedido de liminar para suspender a
exigibilidade do crédito de PIS e de COFINS sobre o ICMS destacado na nota; as multas são
indevidas, pois não omitiu, nem tampouco prestou informações incorretas; o fato de as notas
terem sido declaradas inidôneas não significa que a informação foi subvertida na escrituração; bis
in idem na cobrança das mulas.
6.

Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, considerou
revel os responsáveis solidários e julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
6
CUSTO DOS BENS VENDIDOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. NÃO COMPROVAÇÃO
DAS COMPRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. GLOSA DOS CUSTOS
PROCEDENTE.
É procedente a glosa do montante de compras, lastreada em notas fiscais
inidôneas, cuja operação e pagamentos não foram comprovados pelo
contribuinte.
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. MULTA POR PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES INCORRETAS NA ECD. MULTA POR APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE
CUSTOS DE MERCADORIAS AMPARADAS POR DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
FATOS/ENQUADRAMENTO LEGAL/BASES DE CÁLCULO DISTINTOS. LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
É procedente o lançamento de multas que são originadas de fatos distintos que
possuem enquadramento legal e bases de cálculo distintas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.

Em recurso voluntário, o contribuinte reitera, no geral, as alegações de primeira
instância, a seguir elencadas.
I) Tendo em vista que as notas fiscais são idôneas, não há falar-se em glosa, ante a demonstração
de ingresso e saída do produto por meio de venda declarada;
ii) nunca trabalhou com máquina de cartão de crédito; pois sempre realizou vendas em espécie,
porquanto a maioria dos seus compradores são profissionais liberais como vendedores
ambulantes;
iii) o fato de as notas fiscais da empresa vendedora dos produtos estarem em dissonância com a
legislação não retira o direito de creditamento de Pis e Cofins pagos no ingresso da mercadoria;
iv) invoca a súmula 509 do STJ: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda”, e defende que tal sistemática deve ser aplicada para o Pis e a Cofins;
v) cita julgados do STJ e do STF em favor da sua linha de defesa;
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
7
vi) requer a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, e informa que tem decisão
judicial proferida em primeira instância em seu favor nos autos do Processo n. 5089557-
74.2019.4.02.5101 que tramita no TRF 2a Região;
vii) cita o RE 574.706/PR, com repercussão geral, cuja tese é no sentido de que o “ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do Pis e da Cofins”;
viii) é nulo o lançamento por desconsiderar o ICMS recolhido e pago ao Estado do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, como comprovado na documentação em anexo;
ix) o valor apurado no auto de infração não corresponde a lucro operacional, por ignorar as
despesas comprovadamente pagas à empresa fornecedora;
x) deve ser considerada, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor de despesas
comprovadamente praticadas no exercício;
xi) não há possibilidade de a empresa ter auferido um lucro líquido de R$ 10.016.829,07 em razão
de tal valor ignorar as operações praticadas pela empresa em reação aos impostos e tributos que
foram pagos e que compõem despesas dedutíveis do imposto de renda;
xii) a imposição de duas multas sobre um mesmo fato jurídico-tributário (omissão de informações,
ou sonegação, com informações incorretas) afronta ao princípio do non bis in idem;
xiii) a multa deve ser afastada porque não houve atraso de entrega das obrigações acessórias,
mas apenas omissão e subversão da declaração; a imposição de multa se dá quando do atraso na
entrega e a omissão de informações;
xiv) a multa (150%) não pode desbordar os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade;
invoca a vedação ao confisco e posicionamento do STF que estabeleceu que a multa não pode
ultrapassar 100% do valor do tributo devido;
xv) ao final requer o provimento do recurso voluntário.
9.

Posteriormente ao recurso voluntário, juntou aos autos decisão proferida em ação
ordinária, que confirmou liminar proferida, para “anular a multa aplicada no lançamento relativa
ao processo 17227.720.145/2020-21, naquilo que ultrapassar o percentual de 100% do valor do
tributo devido”.
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
11.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
12.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da glosa de custos/despesas
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
8
contabilizados com base em documentos inidôneos (RPJ/CSLL); da glosa de créditos (não
cumulativo) constituídos e descontados indevidamente decorrentes de compras fictícias
(Pis/Cofins) e, por fim, das multas regulamentares por incorreções na ECD, ECF e EFD-
Contribuições.
13.
Vejamos as provas apuradas, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls.
2549 e ss.).
Atos prévios ao procedimento fiscal. Investigação na Sommelier Gold,
14.
O procedimento fiscal referente a estes autos deriva de procedimento fiscal
anterior contra Sommelier Gold Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, doravante
Sommelier Gold.
15.
Naquele procedimento fiscal constatou-se que o contribuinte Sommelier Gold não
possuía existência de fato e havia emitido notas fiscais de vendas para Xapic Comercio de Doces
Madureira Eireli, doravante Xapic, contribuinte objeto destes autos.
16.
Ante a constatação de indício de simulação para supressão de tributos de forma
artificiosa em favor da Xapic, redirecionou-se a fiscalização para este contribuinte.
17.
Para melhor entendimentos dos fatos, vejamos o apurado pela fiscalização perante
a Sommelier Gold.
18.
A Sommelier foi constituída em 07/07/2016 sob a forma de empresa individual de
responsabilidade limitada e o objeto social era "comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral” e tinha como titular Cristiano De Souza. Sua sede era Estrada das Pimenteiras, 105, loja A,
Pimenteiras, Teresópolis, RJ, CEP 25.963-007.

Não localização da Sommelier Gold
19.
A seguir a fiscalização relata os procedimentos adotados que demonstram a não
localização da Sommelier Gold.
e.2. Da Não Localização da Empresa SOMMELIER GOLD
28. De acordo com o Termo de Constatação lavrado em 18/02/2020, nesta
mesma data a Fiscalização dirigiu-se à Estrada das Pimenteiras, Pimenteiras, CEP
25963-007, município de Teresópolis / RJ, com o intuito de entregar à empresa o
Termo de início de Procedimento Fiscal, sem que tenha sido possível localizar o
número “105”, apontado no CNPJ como sendo o do estabelecimento da
empresa. Pessoas presentes no logradouro informaram não saber da aludida
empresa funcionando no local.
29. Por via postal, foram encaminhados Termo de início de Procedimento Fiscal
ao aludido endereço da SOMMELIER GOLD e ao endereço de seu titular, Sr.
CRISTIANO DE SOUZA, CPF 079.085.897-58. Ambas as correspondências foram
devolvidas pelos Correios, restando assim improfícuas as tentativas de ciência
pessoal e por via postal do início da ação fiscal e respectiva intimação.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
9
30. Face à não localização da empresa e de seu titular, deu-se seguimento ao
procedimento através do edital eletrônico no 006386062.
Contudo, não houve manifestação da fiscalizada.

Informações da Sommelier Gold no banco de dados da RFB
20.
A seguir, os dados apurados sobre a Sommelier Gold no banco de dados da RFB, os
quais revelam fortes indícios de empresa inexistente de fato.
e.3. Das Informações Obtidas em Sistemas Disponíveis à Fiscalização
31. A fim de investigar a regularidade das operações da empresa, bem assim o
cumprimento de suas obrigações junto ao fisco, foram efetuadas pesquisas nos
sistemas (banco de dados) disponíveis à RFB, cujas considerações encontram-se
relatadas abaixo:
CNPJ – Segundo consta do cadastrado a pessoa jurídica foi aberta em 07/07/2016
(07/2016), na forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tendo
como atividade econômica na data da consulta o CNAE 4639-7-01 (Comércio
atacadista de produtos alimentícios em geral). Figura como Titular da empresa o
Sr. CRISTIANO DE SOUZA, CPF 079.085.897-58. A inscrição no CNPJ está ATIVA.
DIMOF – Apesar de ter emitido notas fiscais eletrônicas relativas a operações de
venda em valores expressivos (em 2017, no total de R$ 37.260.839,82), a
empresa não possui registro de movimentação financeira, conforme consulta na
base de dados da RFB alimentada por DIMOF.
ECD e ECF – Não há registro no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED de
entrega da Escrituração Contábil Digital ECD e da Escrituração Contábil Fiscal ECF.
DCTF – Desde sua constituição, a empresa SOMMELIER GOLD apresentou DCTF
apenas para os meses de janeiro a maio de 2017, ainda assim sem informar
débitos relativos aos impostos e contribuições a que está sujeita.
SINAL – Não há registro de arrecadação tributária nos sistemas de controle da
RFB, desde a constituição a empresa.
GFIP – Desde sua constituição, a empresa apresentou GFIP apenas para as
competências jul/2016, jan/2017, dez/2017 e 13/2017, porém “sem
movimento”, ou seja, sem trabalhadores informados.
DIRPF – O titular da empresa, CRISTIANO DE SOUZA, CPF 079.085.897-58,
apresentou DIRPF apenas para o ano-calendário 2014, com rendimentos anuais
de R$ 22.000,00 e sem bens e direitos informados, o que é indício de que o
mesmo possui perfil econômico-fiscal incompatível com o porte da empresa,
que movimentou milhões de reais em mercadorias vendidas no ano de 2017,
conforme dados constantes de NFe.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
10
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) – O último vínculo empregatício
do titular da empresa CRISTIANO DE SOUZA constante do CNIS, cuja rescisão data
de 03/11/2010, indica a ocupação de “Calceteiro”, com remuneração de R$
749,89, o que corrobora o perfil econômico-fiscal incompatível com o porte da
empresa.
Inscrição Estadual - De acordo com consulta à Inscrição Estadual, sob o no
87.178.161, a empresa está com sua situação cadastral enquadrada como
“Cancelada” desde 13/07/2016.
INTERNET – Em pesquisa ao Google, não foi encontrado site da empresa.
Vendas fictícias da Sommelier Gold
21.
Neste tópico a fiscalização relata que 99,97% das vendas da Sommelier Gold foram
para a Xapic, no montante de R$ 37.260.839,82 em 2017. Todavia, a Xapic não comprovou o
efetivo pagamento das compras junto à Sommelier mediante documentação hábil e idônea;
limitou-se a apresentar recibos.
22.
As supostas operações realizadas pela Sommelier Gold, a ausência de
movimentação financeira, o cancelamento da inscrição estadual desde 13/07/2016, a situação
incompatível com o volume de vendas (mais de 37 milhões), o perfil econômico-fiscal do titular da
empresa, levaram a autoridade fiscal, a meu ver, corretamente, a concluir que a Sommelier Gold
era uma empresa “noteira”, ou seja, constituída para simular compras de mercadorias e/ou
insumos, com emissão de notas fiscais de operações inexistentes para beneficiar supostos
clientes, no caso a XAPIC, com vistas a reduzir/suprimir tributos de forma artificial, via aumento
de custos e/ou utilização de créditos fictícios para desconto/compensação de
impostos/contribuições não-cumulativos.
e.4. Das Vendas Fictícias
32. Examinando os documentos fiscais (NFe) emitidos por SOMMELIER GOLD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ 25.156.147/0001-04,
obtidos junto à base de dados do SPED, constatou-se que 99,97% de suas vendas
foram destinadas à empresa XAPIC COMERCIO DE DOCES MADUREIRA EIRELI,
CNPJ 11.264.106/0001-19. Portanto, quase a totalidade de suas operações.
33. Intimada por via postal em 03/03/2020 (Termo de Intimação 015/2020), e
excepcionalmente pelo Edital 006387082 (Termo de Intimação 020/2020),
publicado em 14/04/2020, em decorrência da Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 2020, para comprovar o pagamento das compras junto à empresa
SOMMELIER GOLD, a destinatária XAPIC apresentou diversos “recibos”, sem,
contudo, comprovar o efetivo pagamento mediante documentação hábil e
idônea, tal como boleto pago, extrato bancário, cheque, etc. Ainda, alegou não
ter ciência de quem era a pessoa física que respondia por SOMMELIER GOLD,
“uma vez que a apresentação de produto e demais itens era feita de forma
impessoal”.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
11
34. As supostas operações da fiscalizada como fornecedora de uma única
empresa, quando analisadas em conjunto com as demais informações obtidas
pela Fiscalização, com destaque para a ausência de movimentação financeira,
situação incompatível com o volume de vendas, e o perfil econômico-fiscal do
titular da empresa, evidenciaram tratar-se de empresa “noteira”. Logo, pessoa
jurídica sem existência de fato, constituída tão-somente para simular compras de
mercadorias e/ou insumos, emitindo notas fiscais representativas de operações
inexistentes, para, em benefício do suposto cliente, no caso a empresa XAPIC,
reduzir ou suprimir impostos e contribuições de forma artificiosa, inflando custos
e
utilizando
créditos
fictícios
para
desconto/compensação
de
impostos/contribuições não-cumulativos.
Inexistência de fato e baixa no CNPJ da Sommelier Gold
23.
Antes as irregularidades apuradas contra a Sommelier, a autoridade fiscal
providenciou a baixa da inscrição no CNPJ, por inexistência de fato, o que tornou inidôneos os
documentos emitidos desde sua abertura (07/07/2016), nos termos da Instrução Normativa RFB n.
1863/2018.
e.5. Da Inexistência de Fato e Baixa da Inscrição no CNPJ da SOMMERLIER GOLD
35. Constatado que a empresa SOMMELIER GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI não pode ser encontrada no endereço indicado no CNPJ,
que seu representante legal não foi localizado e que emitiu documentos fiscais
relatando operações fictícias, configurou-se a situação prevista nos artigos 29,
inciso II, “b”, “1” e/ou “2”, “e”, “1”, e 31, da Instrução Normativa RFB no 1863, de
27 de dezembro de 2018, o que ensejou a baixa de sua inscrição no cadastro, por
inexistência de fato, tornando inidôneos os documentos emitidos, na forma do
art. 48, §3o, IV, da mesma IN, desde sua abertura, ou seja, 07/07/2016, conforme
providências adotadas no proc. adm. no 15563.720049/2020-36.
24.
Em razão da declaração da inexistência de fato da Sommelier Gold, a autoridade
fiscal redirecionou a fiscalização para a Xapic.

Procedimento fiscal na Xapic. Objeto destes autos.
25.
Desta feita, em procedimento de fiscalização contra a Xapic, a autoridade fiscal
apurou que no ano-calendário 2017 esse contribuinte confessou em DCTF e pagou os seguintes
valores de Pis e Cofins não-cumulativo:

26.
Constatou ainda não haver débitos informados em DCTF relativos ao IRPJ e à CSLL
para 2017, tampouco pagamentos registrados nos Sistemas de Controle da RFB. O regime de
tributação referente ao ano-calendário 2017 informado na ECF foi lucro real trimestral.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
12
27.
O objeto social do contribuinte, constituído sob a forma de sociedade empresária
limitada, é “exploração de doces, produtos alimentares, pilhas, lâminas de barbear, chicletes, pó
para refrescos, produtos de limpeza, barbantes, brinquedos, isqueiros, bebidas engarrafadas,
miudezas em geral, mercearia, produtos farmacêuticos de venda livre, produtos de higiene e
cosméticos”.
28.
À época dos fatos geradores (ano de 2017), figuravam como sócios com poderes
para administração da sociedade Francisco Eduardo de Abreu Mesquita e Elma de Carvalho
Menendes da Silva.
29.
O contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos:
(1) Contrato/Estatuto Social e suas alterações.
(2) Comprovar o efetivo pagamento do preço e o recebimento das mercadorias
em relação às operações de COMPRA junto à SOMMELIER GOLD DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, consubstanciadas nas Notas Fiscais
constantes da planilha anexa (intitulada "DEMONSTRATIVO DE VENDAS - NOTA
FISCAL ELETRÔNICA"), mediante documentação hábil e idônea, tal como boleto
pago, extrato bancário, cheque, etc.
(3) Informar/Identificar quem era a pessoa física que respondia por SOMMELIER
GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI nas ocasiões em que
o Intimado manteve contato com a aludida empresa.
30.
Em resposta, o contribuinte não apresentou a documentação solicitada, limitou-se a
informar, de forma protocolar, o que segue (e-fls. 1392 e ss.):
Em resposta ao termo de início de procedimento fiscal documento número
1587.03-03053/2020 recebido no dia 24/07/2020 Reiteramos que as compras
ocorriam de forma habitual com pagamentos feitos a prazo conforme relatório
abaixo: [...]
31.
A seguir as irregularidades apuradas na Xapic.

Falta de comprovação de compras
32.
Inicialmente, a fiscalização concedeu ao contribuinte oportunidade de apresentar
provas de que as operações lastreadas nas notas inidôneas de fato teriam sido realizadas. Todavia,
o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório. limitou-se a apresentar alegações
genéricas de que as compras ocorriam de forma habitual com pagamentos a prazo, bem como
apresentar recibos inábeis a comprovar o pagamento, já que desacompanhados de comprovação
do efetivo desembolso de numerário.
33.
Note-se que tais recibos contêm apenas uma rubrica aposta sobre o carimbo da
Sommelier Gold, o que prejudica a identificação do signatário e a própria autenticidade do
documento. Fosse um recibo ou outro, poder-se-ia até reputar-se mera falta de formalidade, mas
trata-se de montante que supera os R$37 milhões. Não é crível que o contribuinte fizesse tais
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
13
transações sem a exigência documentação probatória mínima apta a comprovar o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias, o que além de lhe conferir a
posição de terceiro de boa-fé, com efeito, garantir-lhe-ia também a dedutibilidade dos
custos/despesas, bem como os demais reflexos tributários em relação ao Pis/Cofins.
34.
Fato é que o contribuinte se limitou a alegar e não a provar. Veja-se:
f.1. Da Falta de Comprovação de Compras
37. Uma vez declarados inidôneos os documentos fiscais emitidos por
SOMMERLIER GOLD, desde sua abertura, na forma do art. 48, §3o, IV, da IN/RFB
no 1863/2018, presumindo-se ser a fiscalizada XAPIC terceiro de boa-fé, foram
tomadas providências a fim de resguardar seu direito. Mais precisamente, foi lhe
dada a oportunidade de apresentar outras provas de que as operações
lastreadas nas notas inidôneas de fato foram realizadas, em conformidade com o
§ 5o do mesmo dispositivo, abaixo transcrito.
Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários
em favor de terceiro interessado, o documento emitido por
entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou
baixada.
...
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro
interessado, adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o
tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo
e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização
dos serviços.
38. Nesse sentido, conforme anteriormente relato,
a fiscalizada foi
sucessivamente intimada a comprovar o efetivo pagamento do preço e
recebimento das mercadorias, bem assim identificar quem era a pessoa física
que respondia pelo fornecedor, tanto na ação fiscal aberta junto à SOMMELIER
GOLD, conforme Termo de Intimação no 015/2020 e Edital 006387082 (Termo de
Intimação 020/2020), ora anexos, quanto na presente ação fiscal, de acordo com
o Termo de Início de Procedimento Fiscal.
39. Em resposta à Intimação realizada na ação fiscal precedente, a fiscalizada
apresentou tão somente recibos inábeis a comprovar o pagamento, já que não
vieram acompanhados de comprovação do efetivo desembolso de numerário.
Registre-se que os aludidos recibos apresentam apenas uma rubrica aposta
sobre o carimbo de SOMMELIER GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, aparentemente a mesma em todos os documentos, sem
que haja a identificação do signatário que lhes confira alguma autenticidade.
Ademais, em que pese o volume expressivo de compras, no importe de R$
37.250.279,98, alegou textualmente que “quanto à informação acerca do CPF que
respondia pela empresa em questão, informa não ter ciência, uma vez que a
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
14
apresentação de produto e demais itens era feita de forma impessoal”;
justificativa pouco crível em vista da regularidade das operações comerciais.
40. Já no curso da presente fiscalização, respondendo ao Termo de Início limitou-
se a apresentar a alegação genérica de que “as compras ocorriam de forma
habitual com pagamentos feitos a prazo”, juntando “Relatório Geral de contas a
Receber / Pagar”. Logo, mais uma vez, não apresentou prova de ter efetivamente
efetuado “o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
ou mercadorias”, nos termos § 5o, do artigo 48, da IN/RFB no 1863/2018.
41. Ou seja, a fiscalizada não juntou elementos que pudessem dar validade às
operações representadas pelos documentos fiscais inidôneos, de modo a
comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições de mercadorias
junto ao fornecedor SOMMELIER GOLD. Restou, portanto, prejudicado o valor
probatório das notas fiscais.
46. Efetivamente, o exame coerente dos elementos colhidos no curso do
procedimento fiscal, destacando a inexistência de fato do fornecedor, os recibos
carecendo de autenticidade do recebedor e a falta de comprovação do
desembolso do preço das mercadorias, demonstra de forma inequívoca que não
há outra solução possível senão a de que a fiscalizada contabilizou compras
fictícias. Ademais, tal conclusão encontra abrigo no já mencionado artigo 48, § 5o,
da IN/RFB no 1863/2018.

Conduta fraudulenta
35.
Antes os fatos elencados acima, forçoso concluir a conduta simulada e fraudulenta
do contribuinte mediante simulação de compras de mercadorias/insumos de fornecedor
inexistente de fato, comumente denominado de empresa noteira, em razão de emitir nota fiscal
de operação inexistente.
f.3. Da Supressão Fraudulenta de Impostos e Contribuições
Em conformidade com os subitens acima, constatou-se ter havido simulação de
compras de mercadorias e/ou insumos de pseudo fornecedor que não possuía
existência de fato, a chamada empresa “noteira”, emissor de notas fiscais
representativas de operações simuladas, para reduzir ou suprimir impostos e
contribuições de forma artificiosa, inflando custos e utilizando créditos fictícios
para desconto/compensação de impostos/contribuições não-cumulativos.
48. Sendo inidôneos os documentos fiscais emitidos por SOMMERLIER GOLD, na
forma do art. 48 da IN/RFB no 1863/2018, sem que a fiscalizada lograsse
comprovar o efetivo pagamento e recebimento das mercadorias compradas da
aludida empresa inexistente de fato, impõe-se a glosa de todos os respectivos
custos e créditos de impostos e contribuições não cumulativos. Para tanto, foram
adotados os critérios de apuração relatados a seguir.

Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
15
Lançamentos de IRPJ/CSLL. Custos inidôneos. Compras fictícias
36.
A fiscalização apurou que o contribuinte apropriou em sua ECD custos das
mercadorias vendidas no valor de R$ 71.872.166,21 (compras no valor de R$ 79.184.150,06).
Desse montante, os custos indevidamente apropriados relativos às compras fictícias junto à
Sommelier Gold representam valor R$ 32.204.313,96, ao longo do ano de 2017, os quais foram
glosados, a meu ver corretamente.

Lançamentos de Pis/Cofins. Compras fictícias. Com débito e sem débito.
37.
O contribuinte declarou débitos de Pis/Cofins em DCTF apenas para o mês de
fev/2017. Em EFD Contribuições, prestou informações relativas à apuração das aludidas
contribuições no regime não cumulativo, apurando valores a recolher também para fev/2017.
38.
Apurou em EFD Contribuições créditos de Pis/Cofins sobre uma base de cálculo de
R$ 97.600.812,98, no ano-calendário 2017. Deste montante R$ 36.094.982,18 referem-se a
compras perante a Sommelier Gold, o que resultou em créditos de Pis no valor de R$ 595.567,31 e
de COFINS no valor de R$ 2.743.218,48.
39.
Ante as compras fictícias escrituradas pelo contribuinte, a autoridade fiscal glosou
créditos da não-cumulatividade utilizados pelo contribuinte, o que ensejou as duas infrações a
seguir.
I) Créditos Descontados Indevidamente – Compras Fictícias (Com Débito)
h.1. INFRAÇÃO - Créditos Descontados Indevidamente – Compras Fictícias(Com
Débito)
55. Em razão das glosas relativas às compras fictícias, foram apuradas infrações
por desconto indevido de créditos, priorizando-se a utilização dos créditos
remanescentes em seu próprio período de apuração, com amparo nas
disposições previstas no §4o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e no §4o
do art. 3o da Lei no10.833/2003 (Cofins). Os ajustes encontram-se
pormenorizados no “DEMONSTRATIVO DE GLOSAS DE CRÉDTITO E APURAÇÃO
DAS INFRAÇÕES”, o qual em sua coluna “Crédito Descontado Indevidamente
(com débito)” traz os créditos da não cumulatividade indevidamente
descontados.
ii) Créditos Constituídos Indevidamente – Compras Fictícias (Sem Débito)
h.2. INFRAÇÃO - Créditos Constituídos Indevidamente – Compras Fictícias(Sem
Débito)
56. Em vista do que dispõe o art. 9o, § 4o, do Decreto 70.235/72, os valores dos
créditos glosados que não resultaram em débitos das contribuições consoante o
tópico anterior, mas apenas na diminuição do saldo credor apurado, devem ser
objeto de Auto de Infração.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
16
57. Tais valores foram apurados em conformidade com o “DEMONSTRATIVO DE
GLOSAS DE CRÉDTITO E APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES”, na coluna “Crédito
Constituído Indevidamente (sem débito)”, e encontram-se replicados nos quadros
abaixo. [...]
40.
Como se vê, o contribuinte é partícipe de uma fraude com empresa noteira, a
Sommelier Gold, com vistas a criar custos fictícios para fins de IRPJ e CSLL, bem como utilizou
créditos sabidamente fictícios para desconto/compensação de Pis/Cofins.
41.
Note-se que o contribuinte invoca com veemência a Súmula 509 do STJ com o
seguinte teor: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda”, e defende que tal sistemática deve ser aplicada para o Pis e a Cofins.
42.
Com visto acima, a autoridade fiscal intimou o contribuinte exatamente para
comprovar a veracidade da compra e venda, tal qual exposto na súmula invocada. Todavia, tanto
durante a fiscalização, em impugnação e em recurso voluntário o contribuinte limitou-se a alegar,
suscitar questões de direito, mas não apresentou prova hábil e idônea suficiente a afastar a
acusação fiscal. Sequer comprovou o pagamento efetuado.
43.
Quanto à exclusão de ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, também não
assiste razão à recorrente. Trata-se de compras fictícias, logo não há falar-se em crédito de ICMS a
ser excluído da base de cálculo.
44.
Nestes termos correto o lançamento de IRPJ/CSLL e Pis/Cofins.

Multa qualificada
45.
A recorrente alega que a multa de 150% é confiscatória, invoca os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, o posicionamento do STF que estabeleceu que a multa não
pode ultrapassar 100% do valor do tributo devido.
46.
Por fim, junta aos autos decisão judicial em seu favor para reduzir o percentual da
multa ao patamar de 100%.
47.
Pois bem. O art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias alterações, condiciona a aplicação
de multa qualificada de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei n. 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de conduta qualificada. A Lei n.
14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada (gênero) com duas espécies de
multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i) conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos,
multa de 150%. Veja-se:

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
17
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
48.
Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/96,
pela Lei n. 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do
CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
18
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
49.
O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira parte,
cujo teor estabelece que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros [...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que permite
aplicação retroativa.
50.
Em relação às condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, a Lei n. 4502/64 as
define nos seguintes termos:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
51.
Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo do
tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco1
com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir
uma finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a
conduta descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo
do tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é
indispensável que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo
legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
19
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um
tipo penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é
somente a vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei.
(Grifo nosso)
52.
Cezar Roberto Bitencourt2, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo,
que é o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a
vontade de realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que é a
vontade, que não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a
consciência daquilo que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto
e, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A
previsão, isto é, a consciência, deve abranger correta e completamente todos os
elementos essenciais do tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A
vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é
impossível querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou
na nossa mente, pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a
espinha dorsal da ação final, considerando que a finalidade baseia-se na
capacidade de vontade de prever, dentro de certos limites, as consequências de
sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por conseguinte, conforme um
piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
53.
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
54.
A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei n. 8.137, de 1990.
55.
Como observa Leandro Paulsen3, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o
emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não
constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de
multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não
apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica
responsabilização penal. (Grifo nosso)

2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São
Paulo: Saraiva, 2010. p. 34.
3 PAULSEN, Leandro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
20
56.
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
57.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já ocorreu,
afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características essenciais do
fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
58.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
59.
A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do
tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa4.
60.
Note-se que a Lei n. 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do art. 44
da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não
restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
61.
Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf n. 14, 25 e 34
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão
de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada
(sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei n.
14.689/23, exige-se além da conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)

4 Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo,
irrelevante sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
21
62.
No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que houve
“dolo específico por parte do(s) sujeito(s) passivo(s), objetivando suprimir ou reduzir tributo
mediante conduta fraudulenta, e indício de crimes contra a ordem tributária tipificados nos artigos
1o e 2o da Lei no 8.137/90”. A seguir a narrativa da autoridade fiscal.
[...] o conjunto fático resumido a seguir aponta, prima facie, para a ocorrência de
dolo específico por parte do(s) sujeito(s) passivo(s), objetivando suprimir ou
reduzir tributo mediante conduta fraudulenta, e indício de crimes contra a ordem
tributária tipificados nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90 [...]. Segue, abaixo,
exposição abreviada dos fatos apurados:
Em relação ao ano de 2017, a fiscalizada não declarou em DCTF e nem
recolheu valores relativos a IRPJ e CSLL. Quanto ao PIS e à COFINS,
confessou em DCTF e pagou apenas débitos para o mês de fevereiro, ainda
assim em valores muito pouco expressivos se considerado o faturamento
da empresa ao longo do ano. Fatos estes que evidenciam o intuito de
ocultar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A fiscalizada registrou em sua contabilidade compras sustentadas por
documentos fiscais inidôneos, assim considerados por terem sido emitidos
por pseudo fornecedor que não possuía existência de fato (SOMMELIER
GOLD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ
25.156.147/0001-04), de modo a reduzir ou suprimir impostos e
contribuições de forma artificiosa, inflando custos e utilizando créditos
fictícios para desconto/compensação de impostos/contribuições não-
cumulativos. Tal procedimento constitui crime contra a ordem tributária,
em conformidade com o art. 1o, inciso IV da Lei no 8.137/90, que assim
dispõe: “art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas: ...IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato”.
Apesar de regularmente intimada, a fiscalizada não logrou comprovar a
veracidade e materialidade de suas aquisições junto ao fornecedor
SOMMELIER GOLD, mediante documentação idônea e hábil a demonstrar o
recebimento das mercadorias e o desembolso do preço, tal como boleto
pago, extrato bancário, cheque, etc. Apresentou tão somente recibos
diversos, sem identificação do recebedor que pudesse lhes conferir
autenticidade, restando, assim, prejudicado o valor probatório das notas
fiscais.
60. Ademais, o que foi relatado denota que o sujeito passivo e seus sócios
administradores agiram com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento
ou a ocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos no Ano-Calendário 2017,
mediante conduta fraudulenta nos moldes dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, o que impõe a qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44,
§1o, da Lei n° 9.430/96, portanto, a aplicação de multa qualificada de 150%.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
22
63.
Como dito antes, a aplicação da multa majorada, até então denominada de
qualificada, exige prova de conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do
tributo.
64.
A meu ver, o contribuinte é partícipe de uma fraude com a empresa noteira, a
Sommelier Gold, com vistas a criar custos fictícios para fins de IRPJ e CSLL, bem como utilizou
créditos sabidamente fictícios para desconto/compensação de Pis/Cofins. O que restou provado
nos autos. Tal conduta dolosa visou a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, o que atrai a multa qualificada. Portanto, deve ser mantida a multa
qualificada.
65.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei n. 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado
acima. Assim o percentual da multa majorada de IR-Fonte referente a pagamentos a beneficiários
não identificados / pagamentos e da multa isolada majorada referente à falta de retenção do IR-
fonte devem ser reduzidos para 100%.
66.
Aplico a retroatividade benigna independente da ação judicial, vez que se trata de
ação ordinária e o contribuinte não noticiou nos autos o trânsito em julgado e o seu teor.
67.
Por fim, quanto à ofensa aos princípios constitucionais do não confisco,
proporcionalidade e da razoabilidade, trata-se de alegação indireta de constitucionalidade de lei,
matéria que não está sob a competência deste Tribunal Administrativo. Pois, nos termos do art.
26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está em consonância
com a Súmula Carf n. 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
68.
Ante o exposto, dou provimento à matéria apenas para reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%.

Multas regulamentares por incorreções na ECD, EFD Contribuições e ECF.
69.
A fiscalização aplicou três multas regulamentares referente à ECD, EFD
Contribuições e ECF. Vejamos:
i) multa regulamentar ECD: aplicada em razão de informações omitidas e/ou incorretas prestadas
na ECD, referentes à apropriação indevida de custos de mercadorias amparados por documentos
fiscais inidôneos. Base legal: art. 12, inciso II, da Lei n. 8.218/91, c/c art. 11 do mesmo dispositivo
legal. Penalidade: 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita
bruta.
1.1. Multa Regulamentar por Incorreções na Escrituração Contábil Digital (ECD)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
23
63. No bojo das verificações relatadas anteriormente, identificaram-se
informações omitidas e/ou incorretas prestadas na Escrituração Contábil Digital
(ECD) objeto da análise, consubstanciadas na apropriação indevida de custos de
mercadorias amparados por documentos fiscais inidôneos, as quais, por força do
art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, combinado com o art. 11 do mesmo
dispositivo legal, implicam a imposição de multa regulamentar “equivalente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um
por cento) do valor da receita bruta”.
[...]
65. Em vista da natureza da multa regulamentar a ser imposta, aplicada em razão
da entrega de escrituração contábil com inconsistências, a data do fato gerador
da penalidade coincide com o mês da transmissão da Escrituração.
66. Tais incorreções e/ou omissões nas informações prestadas pela fiscalizada
em ECD foram pormenorizadamente descritas pela Fiscalização no subitem “g.1.
INFRAÇÃO IRPJ/CSLL – Comprovação Inidônea de Custos – Compras Fictícias”.
ii) multa regulamentar EFD Contribuições: aplicada em razão de informações omitidas e/ou
incorretas prestadas na EFD Contribuições, referentes compras fictícias sobre as quais foram
apurados créditos de Pis/Cofins. Base legal: art. 12, inciso II, da Lei n. 8.218/91, c/c art. 11 do
mesmo dispositivo legal. Penalidade: 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1%
do valor da receita bruta.
1.2. Multa Regulamentar por Incorreções na EFD Contribuições
69. No bojo das verificações relatadas anteriormente, particularmente em relação
às glosas de crédito do PIS/COFINS, identificaram-se informações omitidas e/ou
incorretas prestadas nas EFD Contribuições objeto da análise, as quais, por força
do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, combinado com o art. 11 do mesmo
dispositivo legal, transcritos anteriormente, implicam a imposição de multa
regulamentar “equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta”.
[...]
70. Em vista da natureza da multa regulamentar a ser imposta, aplicada em razão
da entrega de escrituração fiscal com inconsistências, a data do fato gerador da
penalidade coincide com o mês da transmissão da Escrituração.
71. Tais incorreções e/ou omissões nas informações prestadas pela fiscalizada na
escrita fiscal foram pormenorizadamente descritas pela Fiscalização no item “h.
Das Infração de PIS/COFINS”.
72. Abaixo, demonstrativo de apuração da multa, com o valor total das operações
correspondente (base de cálculo da exação), ou seja, das compras fictícias sobre
as quais foram apurados créditos de PIS/COFINS, e os respectivos valores da
multa imposta, por mês do fato gerador, elaborado a partir das informações
constantes dos demonstrativos "CRÉDITO DE PIS-COFINS APURADOS SOBRE
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
24
COMPRAS JUNTO À SOMMELIER GOLD" e “LANÇAMENTOS CONTA 3101 - Receita
de Vendas de Mercadorias”
iii) multa regulamentar ECF: aplicada em razão de informações omitidas e/ou incorretas prestadas
na ECD, referentes à apropriação indevida de custos de mercadorias amparados por documentos
fiscais inidôneos. Base legal: art. 8-A, inciso II e parágrafo 3o, do Decreto-Lei n. 1598, de 26 de
dezembro de 1977 (insertos pela lei n. 12.973, de 2014). Penalidade: 3%, não inferior a R$ 100,00,
do valor omitido, inexato ou incorreto.
1.3. Multa Regulamentar por Incorreções na Escrituração Contábil Fiscal(ECF)
74. No bojo das verificações relatadas anteriormente, identificaram-se
informações omitidas e/ou incorretas prestadas na Escrituração Contábil Digital
(ECD) objeto da análise, consubstanciadas na apropriação indevida de custos de
mercadorias amparados por documentos fiscais inidôneos, as quais, por força do
artigo 8-A, inciso II e parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 1598, de 26 de dezembro de
1977 (inseridos pela lei no 12.973, de 2014), implicam a imposição de multa
regulamentar de “3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do
valor omitido, inexato ou incorreto”.
[...]
76. Em vista da natureza da multa regulamentar a ser imposta, aplicada em razão
da entrega de escrituração fiscal com inconsistências, a data do fato gerador da
penalidade coincide com o mês da transmissão da Escrituração.
77. Tais incorreções e/ou omissões nas informações prestadas pela fiscalizada em
ECF foram pormenorizadamente descritas pela Fiscalização no subitem “g.1.
INFRAÇÃO IRPJ/CSLL – Comprovação Inidônea de Custos – Compras Fictícias”.
70.
A seguir as alegações da recorrente (e-fls. 2849 e ss.).
VII. CUMULAÇÃO DE MULTAS - PROPORCIONAL E ISOLADA
No presente processo administrativo, os lançamentos ora combatidos foram
realizados acompanhados de multas de duas naturezas diferentes, uma
proporcional e isolada.
A multa prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 é imponível nas
seguintes situações:
[...]
Como se pode verificar nos autos de infração combatidos, esta multa foi lançada
com base nos valores obtidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Ademais, a fiscalização lançou a multa regulamentar conforme previsto no art.
12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18, nos termos dos dispositivos abaixo:
[...]
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
25
Como se pode verificar, o núcleo fático-jurídico do aspecto material definido para
imposição das multas epigrafadas acima são os mesmos, motivo pelo qual deve-
se reconhecer, no caso em questão, a imposição de duas multas sobre um
mesmo fato jurídico-tributário, em afronta ao princípio do non bis in idem.
Em ambos os dispositivos verifica-se que a imposição de multa se dá pela
omissão de informações, ou sonegação, com informações incorretas.
Tamanha a consolidação do entendimento, a matéria foi objeto da Súmula Carf no
105, verbis: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no artigo 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício".
OUTROSSIM, NÃO HOUVE ATRASO DE ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS,
MOTIVO PELO QUAL DEVE SER AFASTADA A MULTA PREVISTA NO arts. 11 e 12, III,
da Lei no 8.218/91. A IMPOSIÇÃO DESTA MULTA SOMENTE SE FAZ PRESENTE NO
CASO DE ATRASO DA ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES, EM DECLARAÇÕES
OMISSIVAS E EIVADAS DE MALÍCIA, O QUE NÃO É O PRESENTE CASO.
No caso em questão, houve apenas omissão e subversão da declaração, mas não
o seu atraso. A imposição de multa se dá quando do atraso na entrega e a
omissão de informações.
A alegação do presente caso se dá pela ocorrência de sonegação de informações,
que nada mais é que a omissão de informações. Logo, considerados os fatos
acima, há flagrante imposição de multa sobre o mesmo fato gerador, de modo
que merece se anulada a imposição da multa administrativa.
71.
Como se vê, o recorrente questiona a multa proporcional (150%, reduzida neste
voto para 100%) e a multa regulamentar prevista no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.218/91, com
redação dada pelo art. 4o da Lei n. 13.670/18).
72.
Quanto às multas regulamentares, o centro da alegação da recorrente é no sentido
de que há imposição de multa sobre o mesmo fato jurídico-tributário. Aduz que “o aspecto
material definido para imposição das multas [...] são os mesmos, motivo pelo qual deve-se
reconhecer, no caso em questão, a imposição de duas multas sobre um mesmo fato jurídico-
tributário, em afronta ao princípio do non bis in idem.”
73.
Embora o recorrente não cite o enquadramento legal da multa referente à ECF (Art.
8o-A do Decreto-Lei n. 1.598/77), entendo restar questionada a matéria ao defender que em
ambos os dispositivos legais (multa proporcional e multa regulamentar) “a imposição de multa se
dá pela omissão de informações, ou sonegação, com informações incorretas”.
74.
Em relação às multas regulamentares referentes à ECD e EFD Contribuições, a
autoridade fiscal aplicou a multa previsto no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.218/91, c/c art. 11 do
mesmo dispositivo legal.
75.
Vejamos inicialmente a legislação sobre o tema.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
26
76.
Nos termos da Lei n. 8.218/1991 e alterações posteriores, as pessoas jurídicas que
utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
77.
Referida lei delegou à Receita Federal a expedição de atos regulamentares
referentes à forma e ao prazo em que os arquivos digitais e sistemas devem ser apresentados.
78.
A Receita Federal, por sua vez, por meio da IN SRF n. 86, de 2001, estabeleceu que
essas pessoas jurídicas “quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal,
apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações
relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras”.
79.
No caso de inobservância quanto à manutenção dos arquivos digitais e sistemas à
disposição da Receita Federal, o art. 12 da referida Lei n. 8.218, de 1991, estabelece três
penalidades distintas de acordo com a conduta praticada:
i) multa de 0,5% do valor da receita bruta: não atender aos requisitos para a apresentação dos
registros e respectivos arquivos;
ii) multa de 5% sobre o valor da operação correspondente limitada a 1% por cento da receita
bruta: omissão ou prestação incorreta informações referentes aos registros e respectivos
arquivos;
iii) multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, sobre a receita bruta, limitada a 1% desta: não
cumprir o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
80.
Reitero, todas as multas relacionam-se aos registros e respectivos arquivos digitais e
sistemas. Eis o texto legal:
Lei n. 8.218/1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Mpv no 303, de 2006)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
27
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação
dos arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
81.
Como se vê, o art. 12 da Lei n. 8218/1991 estabelece multas regulamentares
específicas cujo aspecto material são inobservâncias relacionadas aos arquivos digitais e sistema.
82.
Note-se ainda que o parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8212/91 estabelece que, no
caso de as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, caso da
recorrente, as multas que especifica devem ser reduzidas à metade se a obrigação for cumprida
após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; e a 75% se a obrigação for cumprida
no prazo fixado em intimação.
83.

Ao estabelecer a redução a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação, a lei impõe à autoridade fiscal o dever intimar o contribuinte para cumprir tal exigência.
A ausência de tal intimação específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que impede o
contribuinte de se beneficiar da redução legal.
84.
No caso em análise, a autoridade fiscal aplicou multas regulamentares (art. 12 da Lei
8.218/91) sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento e a respectiva multa de ofício
(art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96), quais sejam, apropriação indevida de custos de mercadorias
amparados por documentos fiscais inidôneos e compras fictícias sobre as quais foram apurados
créditos de Pis/Cofins. Trata-se de dupla penalidade sobre os mesmos fatos jurídicos.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
28
85.
Como visto acima, o pressuposto para aplicação das multas previstas no art. 12 da
Lei 8.218/91 é inobservância em relação aos arquivos digitais e sistemas.
86.
Aplicar a penalidade prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 sobre a mesma
materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva penalidade prevista no art. art.
44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura bis in idem, vedado pela legislação.
87.
Nesse sentido já se posicionou esta Turma, conforme Acórdão Carf n. 1101-001.325,
de 11/06/2024, de relatoria do Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019 MULTA REGULAMENTAR POR INFORMAÇÕES INEXATAS NO
SPED, ECD, ECF, EFD - CONTRIBUIÇÕES E EFD-ICMS/IPI
Se das informações inexatas originaram autos de infração das contribuições com
as respectivas multas de ofício, não cabe a aplicação concomitante da multa por
informações inexatas.
88.
No mesmo sentido, o Acórdão n. 103-21.665, de 08/07/2004:
MULTA REGULAMENTAR - ONERAÇÃO INDEVIDA DO PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA DA CSLUCRO.
Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da
obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a
constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa e vinculada, fazendo incidir a multa de ofício prevista na legislação, a
qual não pode conviver com outra penalidade, da mesma natureza e sobre o
mesmo fato, sob pena do bis in idem, vedado pela legislação vigente.
89.
Por tais motivos, dou provimento ao recurso voluntário para afastar as multas
referentes à ECD e EFD Contribuições.
90.
Quanto à multa da ECF, segundo o art. 8o-A, II, do Decreto-Lei n. 1.598/77, deve ser
aplicada no caso de o contribuinte deixar de apresentar o Lalur, no prazo fixado em ato normativo
fixado no § 3o, ou apresentá-lo com inexatidões, incorreções ou omissões. Veja-se:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
29
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
91.
Tal qual nas multas anteriores, o pressuposto material desta multa foi informação
incorreta referente a apropriação indevida de custos de mercadorias amparados por documentos
fiscais inidôneos; ou seja, o mesmo pressuposto para o lançamento de ofício de IRPJ/CSLL,
Pis/Cofins. Como dito antes, tal materialidade já fora autuada antes, via lançamento de ofício,
portanto, é indevida tal multa.
92.

Aplicar a penalidade prevista no art. 8oA, §3o, II, do Decreto-Lei n. 1598/77 sobre a
mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva penalidade prevista no
art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura bis in idem, vedado pela legislação.
93.

Ao estabelecer a redução em 50%, se as inexatidões, incorreções ou omissões
forem corrigidas no prazo fixado em intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de
intimar o contribuinte para cumprir tal exigência e no prazo que especifica. A ausência de tal
intimação específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que impede o contribuinte de
se beneficiar da redução legal.
94.
Nesse sentido, também já se manifestou esta Turma, conforme Acórdão n. 1101-
001.356, de relatoria do Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/12/2016 MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCORRETAS OU OMITIDAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
CORREÇÃO. AUSÊNCIA.
Os incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei no 1.598/77
expressamente preveem, na tipificação da infração e sua penalidade, a
necessidade de intimação prévia do contribuinte para retificação da obrigação
acessória antes do lançamento da penalidade, a fim de que se possa definir a
multa cabível a cada hipótese infracional.
O comando que determina a intimação do contribuinte tem dupla destinação:
para a fiscalização, o dever de intimar para retificação da obrigação acessória;
para o contribuinte, o direito de efetuar a retificação e beneficiar-se da redução
de sua penalidade.
Não intimado o contribuinte para sanar a incorreção, omissão ou inexatidão,
deve ser cancelada a penalidade.
95.
Nestes termos, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa referente
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.481 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720145/2020-21
30
à ECF.
Conclusão
96.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para: i) reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, ii) afastar as multas regulamentares referentes à ECD, EFD
Contribuições e ECF.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2913
DF CARF MF
Original